Tribunal: TJSP
Processo: 1143336-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Títulos de Crédito – Sentença de acolhimento da impugnação e, por conseguinte, da extinção da liquidação com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento da ocorrência de coisa julgada material – Apelação dos exequentes – Alegação que o valor devido pelo ponto comercial (luvas) não foi apurado no incidente de liquidação por artigos e,

Ementa:
DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Títulos de Crédito – Sentença de acolhimento da impugnação e, por conseguinte, da extinção da liquidação com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento da ocorrência de coisa julgada material – Apelação dos exequentes – Alegação que o valor devido pelo ponto comercial (luvas) não foi apurado no incidente de liquidação por artigos e, portanto, não há formação de coisa julgada material em relação a esse pedido que foi omitido pelo julgador – Aduzem que não se tenta rediscutir a sentença de liquidação que já fora objeto de coisa julgada, mas sim que se pretende a cognição judicial de requerimento omitido pelo julgador "a quo" – Descabimento – Intimadas a se manifestar, ambas as partes declararam sua concordância com o trabalho pericial apresentado no incidente de liquidação anterior – Sem manifestação do recorrente quanto à sua irresignação contra a decisão que tornou a sentença líquida – Diante da falta de recurso dos exequentes, no momento adequado, referida decisão transitou em julgado – Recorrentes que ao abdicarem de tais recursos, por inércia ou desídia, permitiram o trânsito em julgado da sentença em 11/09/2018, o que torna imutável e indiscutível o valor total apurado da indenização, por acobertada pela coisa julgada material (NCPC, art. 502) – Pedido de rediscussão do montante de uma condenação já definitivamente liquidada, que equivale a novo pedido de liquidação – Impossibilidade – Precedente do STF – Eventual desconstituição de uma sentença transitada em julgado (coisa julgada material), a princípio, só pode ser revista mediante mecanismos rescisórios (ação rescisória) previstos em lei (NCPC, art. 966) – Precedente do STF – Descabimento da pretensão dos apelantes – Sentença mantida – Recurso desprovido; e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada justiça gratuita e o CPC, art. 98, § 3°.